Tribunal: TJBA
Processo: 8167586-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167586-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GENESIO SANTANA GONZAGA

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA DELIMITAÇÃO DO OBJETO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A 3,5 VEZES A TAXA MÉDIA DO BACEN. ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Acolhe-se parcialmente a preliminar de julgamento
extra petita
para esclarecer que a revisão contratual determinada pela sentença limita-se ao contrato expressamente mencionado na petição inicial (nº 427612694/ADE 5692422), devendo ser excluída qualquer referência ao contrato nº 425560436 (ADE 6120285) do alcance da condenação, em observância ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

II - Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e a taxa contratada exceder significativamente a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

III - A taxa de 19,89% ao mês (808,7% ao ano) contratada, em confronto com a taxa média divulgada pelo BACEN de 5,56% ao mês (91,47% ao ano) para empréstimo pessoal não consignado, revela discrepância manifesta de aproximadamente 3,5 vezes, configurando onerosidade excessiva que autoriza a intervenção judicial.

IV - A taxa média divulgada pelo Banco Central já considera o perfil de risco das operações de crédito, constituindo parâmetro objetivo e reconhecido pela jurisprudência para aferição da abusividade. Taxa que supera em mais de 3,5 vezes esse parâmetro não pode ser justificada apenas pelo risco da operação.

V - Reconhecida a abusividade, é consequência lógica a repetição do indébito de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé do fornecedor, requisito essencial para a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

VI - Nos casos em que o proveito econômico depende de posterior liquidação por cálculos, é possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

VII - Dá-se parcial provimento ao apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167586-05.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante,
BANCO BMG S.A.
e, como Apelado,
GENESIO SANTANA GONZAGA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora